Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703145-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: CONFIANÇA FACTORING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98, 99, § 2o, e 321, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita, porquanto teria demonstrado sua hipossuficiência financeira. Relata que, diante dos documentos acostados aos autos, não se pode negar a grande dificuldade em adimplir suas dívidas, sendo inviável, no momento, arcar com as despesas processuais. Assevera que o pedido de assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento do processo com efeitos não retroativos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/8/2022). De igual teor: AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 98, 99, § 2o, e 321, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “apesar de alegar que vem enfrentando dificuldades financeiras, a documentação que instruiu o processo de origem é insuficiente para justificar a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 147282400, págs. 1-5). A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira frente ao patrimônio indicado no balanço patrimonial. O extrato bancário e a declaração de ausência de faturamento não refletem a integralidade do ativo financeiro da empresa, tampouco do seu capital social integralizado” (ID 46303312). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o apelo especial não deve seguir quanto à tese de que o pedido de assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento do processo com efeitos não retroativos, pois não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). O especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027